Tribunal: TCU
Processo: 028.315/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar referentes ao exercício de 2012. Análise após citação/audiência dos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2012, ao Município de Oiapoque/AP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, 57 e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Miguel Caetano de Almeida e Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha; 9.2. condenar Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/11/2012 26.516,00 4/12/2012 26.516,00 2/1/2012 23.832,00 28/3/2012 15.576,00 3/4/2012 15.576,00 30/4/2012 15.576,00 4/6/2012 15.576,00 3/7/2012 18.644,00 17/7/2012 39.360,00 2/8/2012 26.516,00 5/9/2012 26.516,00 2/10/2012 26.516,00 9.3. aplicar as seguintes multas aos responsáveis, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Valor (R$) Fundamento Legal Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha 150.0000,00 Art. 57 da Lei 8.443/1992 Miguel Caetano de Almeida 64.000,00 Art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, para as providências cabíveis; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.